Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio veda decisões não fundamentadas, segundo dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o art. 489 do Código de Processo Civil. 1.1. No caso dos autos, observa-se que o juiz, ainda que de maneira sucinta, bem pontuou o motivo pelo qual fixou os alimentos provisórios devidos pelo agravante à agravada na importância mensal correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo. 1.2. Nesse sentido, não se observou, no presente caso, ausência de fundamentação da decisão agravada. Destarte, não se verificou, por conseguinte, ofensa ao devido processo legal, bem como o princípio da fundamentação dos atos processuais.
2. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. 2.1. Em análise superficial, no caso, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça somente com relação às custas do presente recurso interposto nos termos do art. 98, § 5o e do art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil
3. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 3.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
4. No caso concreto, não se desincumbindo o alimentante de provar de plano a existência de mudança da sua possibilidade financeira, recomenda-se a manutenção dos alimentos provisórios fixados em 60% (sessenta por cento) do valor do salário-mínimo, até que se conclua a instrução do processo. Desse modo, poder-se-á exercer o devido Juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade em caráter definitivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.